Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO VOO SEGUINTE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Londres com destino a Milão com saída prevista para às 08h25min e chegada para 11:15, que após ter se apresentado para o check in foi informada que o voo teria sido cancelado e que o novo voo partiria às 13h45min, que obteve a informação de que passageiros residentes na União Europeia teriam recebido da Recorrida indenização no valor de 400 euros.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 56816914).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que passou mais de sete horas no aeroporto sem assistência material. Aduz que a Recorrida não comprovou fato externo para justificar o atraso e que precisou reprogramar os seus compromissos. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o atraso ocorreu em razão de alteração da malha aérea, que comunicou à Recorrente e ofereceu acomodação no voo seguinte. Defende que a Recorrente não comprovou ter sofrido dano moral e que o valor pleiteado é desproporcional ao ocorrido. Requer a manutenção da sentença.
7. Apesar de a Recorrida não ter comprovado que o cancelamento do voo foi ocasionado por fatores externos, a espera de 5hs20min, tempo entre a previsão de embarque do voo cancelado e o embarque efetivado no voo seguinte, desacompanhada de outros elementos que configurem ofensa aos direitos da personalidade, é insuficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido e que cancelamento, por si só, não denota que a solução dada pela Recorrida, de reacomodar a Recorrente em outro voo, tenha lhe gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de esperar por determinado período.
8. Imperioso mencionar que nem mesmo a narrativa apresentada pela parte Recorrente é capaz de demonstrar que ela, de fato, sofreu o alegado dano.
9. Registra-se, ainda, que eventual dano material decorrente da ausência de oferta de suporte com alimentação enseja o ajuizamento da ação reparatória correspondente à lesão patrimonial.
10. Portanto, inexistindo elementos probatórios do fato constitutivo do direito reclamado pela Recorrente, correta a conclusão a que se chegou o juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.